Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-86.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente – Jogador de futebol contratado enquanto menor de idade por clube formador – Atleta que sofreu lesões incapacitante enquanto desempenhando a atividade esportiva – Previsão expressa de contratação de seguro para cobrir eventuais riscos nos termos do artigo 45 da Lei no 9.615/98 (Lei Pelé) – Seguro que

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente – Jogador de futebol contratado enquanto menor de idade por clube formador – Atleta que sofreu lesões incapacitante enquanto desempenhando a atividade esportiva – Previsão expressa de contratação de seguro para cobrir eventuais riscos nos termos do artigo 45 da Lei no 9.615/98 (Lei Pelé) – Seguro que previa o pagamento de indenização correspondente a 24 salários do atleta – Cerceamento de defesa inocorrente – Ausência de impugnação específica em contestação quanto ao valor do capital efetivamente segurado, corretamente adotado o apontado pelo autor – Artigos 341 e 342 do Código de Processo Civil – Discussão restrita ao longo da tramitação quanto ao percentual do capital a ser eventualmente pago ao beneficiário, sem questionamento quanto à base de cálculo desse capital – Questão superada – Seguradora que deve guardar a estrita boa-fé na execução do contrato – Sinistro coberto – Dever de pagamento do capital segurado – Recusa desarrazoada da seguradora fundada em condições gerais – Não demonstrada a informação adequada ao segurado – Expectativa de cobertura integral para as eventuais lesões enquanto atleta do clube – Ausência de demonstração quanto à contratação estrita – Todos os documentos reunidos que fazem referência à contratação ampla – Sem obrigação para a limitação, exegese do disposto no artigo 46, do Código de Defesa do Consumidor – Interpretação mais favorável a ser feita em benefício do consumidor – Direito à cobertura – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso não provido.